Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706838-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DELMA DE NORONHA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No ID 33415864, a exequente requereu o cumprimento de sentença do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso ordinário por ela interposto contra acórdão do Conselho Especial deste Tribunal (ID 23834809) com relação à obrigação de pagar quantia. Determinada a intimação do Distrito Federal, facultando-lhe oportunidade de impugnação ao cumprimento de sentença na forma preconizada pelo artigo 535 do Código de Processo Civil (ID 34154602). No último dia do prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal requereu a prorrogação do prazo (ID 35787943). Tal pedido foi indeferido nos seguintes termos: “Em 5.4.2022, por meio da decisão de ID 34154602, foi determinada a intimação do Distrito Federal, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, para que, caso quisesse, apresentasse impugnação ao cumprimento de sentença. Em 30.5.2022, por meio da petição de ID 35787943, o Distrito Federal pediu prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias nos seguintes termos: “Ante o exposto, requer a concessão de prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias para manifestação e juntada das informações solicitadas, pois ainda não foram encaminhadas pela Secretaria de Estado” (ID 35787943). O pedido formulado pelo Distrito Federal não merece ser acolhido, uma vez que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença está definido no Código de Processo Civil e não admite dilação. Registre-se que o prazo para a apresentação de impugnação previsto no artigo de 535 do Código de Processo Civil é de 30 (dias) dias úteis, portanto extremamente razoável para que qualquer órgão público possa avaliar os cálculos apresentados no pedido de cumprimento de sentença e, caso entender necessário, apresentar a devida impugnação. Ademais, dificuldades e desencontros na estrutura interna do Distrito Federal não têm o condão de tornar elástico o prazo estipulado para a apresentação de impugnação em cumprimento de sentença. Forte nesses argumentos, indefiro pedido de ID 35787943. Aguarde-se a Secretaria da Câmara o transcurso do prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.” (ID 36009980). No ID 36008089, foi certificado o transcurso in albis do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo Distrito Federal: “CERTIFICO que em 30/05/2022 transcorreu "in albis" o prazo legal referente ao r. Despacho/Decisão de ID 34154602, sem impugnação ao cumprimento de sentença por parte do DISTRITO FEDERAL.” (ID 36008089). Ante a não apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, foi determinada a requisição da expedição de precatório: “De acordo com a certidão de ID 36008089, o Distrito Federal não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Diante disso, requisite-se a expedição de precatório em favor da exequente na forma preconizada pelo inciso I do § 3o do artigo 535 do Código de Processo Civil.” (ID 37532057). Contra a decisão pela qual indeferido o pedido de prorrogação do prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal apresentou agravo interno (ID 37660683), ao qual foi negado provimento por maioria, nos termos do acórdão assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PEREMPTÓRIO. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é peremptório, de modo que a não apresentação tempestiva da impugnação pelo executado enseja preclusão nos termos da primeira parte do artigo 223 do Código de Processo Civil. 1.1. Excepcionalmente, referido prazo pode ser estendido ou renovado (parte final do artigo 223 do Código de Processo Civil), desde que provada a justa causa, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (ID 43120760). Intimado do referido acórdão, o Distrito Federal não apresentou recurso, mas sim exceção de pré-executividade antes de findo o prazo preclusivo, oportunidade em que alegou excesso de execução nos seguintes termos: “A exequente, ora excepcionada, ao elaborar seus cálculos a- plicou correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% a.m. ao longo de todo o período de cálculo (até março de 2022), já a Gerência de Apoio Científico em Contabilidade aplicou correção monetária pelo IPCAE e juros de mora pela caderneta de poupança até novembro de 2021 e a partir de dezembro de 2021 sobre os valores devidos foi aplicada a Taxa Selic, cf. Emenda Constitucional n. 113-2021. Destaca-se que há uma diferença de R$ 136.461,89 entre os cálculos da autora, ora excepcionada e os da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade. O valor correto devido ao autor seria de R$ 242.883,45, cf. Memória de Cálculos elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade e não de R$ R$ 379.345,34, como equivocadamente pretendido pela exequente, cf. Ids. 0037660684 e 00376600685. Presentes os pressupostos para admissão e o acolhimento desta Exceção de Pré-executividade, o Distrito Federal requer seja a mes- ma acolhida e julgada procedente, sob pena de enriquecimento indevido da exequente, ora excepcionada, a expensas do erário, pois o valor correto devido é de R$ 242.883,45, cf. Memória de Cálculos elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade.” (ID 45260582). Instada a se manifestar quanto à exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal (ID 45415917), a exequente requereu, em petição de ID 46271498, a sua não admissão ante o trânsito em julgado do acórdão acima referido. É o relatório. Passo a decidir. Não se discute quanto à possibilidade de a parte executada apresentar exceção de pré-executividade, na qual pode alegar matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 393 de sua Súmula de Jurisprudência. Não há controvérsia no sentido de que questões atinentes exclusivamente a índices de correção monetária e de taxa de juros são matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício. Por outro lado, no caso dos autos, o Distrito Federal não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que a cognoscibilidade da matéria objeto de defesa poderia ser avaliada com maior verticalidade, inclusive, com a eventual possibilidade de produção de prova. Ademais, o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo já não pode mais ser modificado ante a preclusão, uma vez que não foi interposto recurso ao tribunais superiores; não mais existe a possibilidade de apresentação de impugnação. De outra parte, antes de findo o prazo preclusivo do acórdão acima referido, foi apresentada a exceção de pré-executividade; apresentada ainda antes do trânsito em julgado, pode ser admitida. Como matéria de defesa, o Distrito Federal alegou excesso de execução ante a utilização de índices equivocados de correção monetária e de juros de mora, conforme acima transcrito. Ocorre que, apesar de serem matérias de ordem pública, o alegado excesso de execução demandaria dilação probatória, uma vez que seus cálculos se basearam em informações parciais, de modo que não se pode precisar se, de fato, houve excesso de execução e sua exata dimensão. Confira-se: “Em atendimento a solicitação de V. S.a, informamos que o valor dado à causa pela parte autora (R$ 379.345,34) é superior ao apurado por esta Gerência A parte autora ao elaborar seus cálculos aplicou correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% a.m. ao longo de todo o período de cálculo (até março/2022), já esta Gerência aplicou correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até novembro/2021 e a partir de dezembro/2021 sobre os valores devidos foi aplicada a Taxa Selic (cf. EC no 113/2021). Destaca-se que há uma diferença de R$ 136.461,89 entre os cálculos da parte autora e os desta Gerência. Ressaltamos que esta Gerência utilizou os valores históricos da parte autora, haja vista a Resposta de Ofício, às fls. 153/195, não ter respondido ao solicitado à fl. 133, ou seja, foi requerido o valor histórico a título de Diferença de Pensão (valor devido subtraído o valor efetivamente pago), no entanto, a Administração Pública informou apenas os valores pagos.” (ID 45660583, grifos no original). Desse modo, é imperiosa a necessidade de dilação probatória para se verificar os índices de correção monetária, de juros de mora e a própria base de cálculo sobre a qual eles incidirão, somente após o que se poderia falar com segurança em exceção de execução. Na hipótese de os cálculos apresentados pela exequente estarem incorretos e disto decorrer prejuízo ao Distrito Federal, deve este ente federado, via processo administrativo e no legítimo e esperado controle da Administração Pública, apurar a responsabilidade do agente que o causou, imputando-lhe ao final o débito para ressarcimento ao erário, em homenagem à preservação do interesse público. Forte nesses argumentos, rejeito a presente exceção de executividade. Preclusa esta decisão, requisite-se a expedição de precatório nos termos do que preceituado pelo no inciso I do § 3o do artigo 535 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora